Tribunal: TJSP
Processo: 1052144-75.2017.8.26.0506
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
APELAÇÃO. TRIBUTÁRIO. ICMS. DECADÊNCIA. Inocorrência. Aplicabilidade do art. 173, I, CTN. Fluência do prazo contada a partir do primeiro exercício financeiro subsequente. Tributo sujeito a lançamento por homologação.
JUROS DE MORA. Inconstitucionalidade da Lei Estadual n. 13.918/09 reconhecida pelo C. Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça. Impossibilidade de fixação de juros de mora em

Ementa:
APELAÇÃO. TRIBUTÁRIO. ICMS. DECADÊNCIA. Inocorrência. Aplicabilidade do art. 173, I, CTN. Fluência do prazo contada a partir do primeiro exercício financeiro subsequente. Tributo sujeito a lançamento por homologação.
JUROS DE MORA. Inconstitucionalidade da Lei Estadual n. 13.918/09 reconhecida pelo C. Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça. Impossibilidade de fixação de juros de mora em patamar superior à Selic. Precedentes.
HONORÁRIOS. Proveito econômico estimável, ainda que dependente de liquidação. Inteligência do art. 85, § 2°, CPC. Base de cálculo dos honorários fixada como o proveito econômico obtido pelo autor.
Recurso do réu provido. Reexame necessário parcialmente provido. Recurso do autor não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000114664
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa
Necessária no 1052144-75.2017.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é
apelante/apelada ROYAL FIC DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE
PETRÓLEO S.A. e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelado/apelante ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Recurso do réu provido, reexame
necessário parcialmente provido, e recurso do autor não provido, V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MARIA
LAURA
TAVARES
(Presidente
sem
voto),
NOGUEIRA
DIEFENTHALER E MARCELO BERTHE.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
HELOÍSA MARTINS MIMESSI
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1052144-75.2017.8.26.0506 -Voto no 12062
2
Apelação / Remessa Necessária no 1052144-75.2017.8.26.0506
Apelante/Apelado: Royal Fic Distribuidora de Derivados de Petróleo S.A.
Recorrente: Juízo Ex Officio
Apelado/Apelante: Estado de São Paulo
Comarca: Ribeirão Preto
Voto no 12062
APELAÇÃO. TRIBUTÁRIO. ICMS. DECADÊNCIA.
Inocorrência. Aplicabilidade do art. 173, I, CTN.
Fluência do prazo contada a partir do primeiro
exercício financeiro subsequente. Tributo sujeito a
lançamento por homologação.
JUROS DE MORA. Inconstitucionalidade da Lei
Estadual n. 13.918/09 reconhecida pelo C. Órgão
Especial deste E. Tribunal de Justiça. Impossibilidade
de fixação de juros de mora em patamar superior à
Selic. Precedentes.
HONORÁRIOS. Proveito econômico estimável, ainda
que dependente de liquidação. Inteligência do art. 85, §
2°, CPC. Base de cálculo dos honorários fixada como o
proveito econômico obtido pelo autor.
Recurso
do
réu
provido.
Reexame
necessário
parcialmente provido. Recurso do autor não provido.
Trata-se, na origem, de ação de procedimento
comum movida por Royal Fic Distribuidora de Derivados de Petróleo
S.A. em face do Estado de São Paulo, via da qual pleiteia a declaração
da nulidade da cobrança do crédito tributário consubstanciado no AIIM
n° 4.088.618-9 e inscrito na dívida ativa sob o n° 1.239.275.909, sob a
alegação de que o mesmo se encontraria fulminado pela decadência
(emenda à inicial, fls. 45/51).
A fls. 127/129, a sentença julgou procedente em
parte o pedido, apenas para declarar a inexistência de relação jurídica
entre as partes no que toca aos juros de mora previstos na Lei Estadual
n° 6.374/89, devendo o débito ser recalculado, com limitação dos juros
de mora ao patamar da taxa Selic. Ante a sucumbência recíproca, cada

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1052144-75.2017.8.26.0506 -Voto no 12062
3
parte foi condenada ao pagamento de metade das custas e despesas
processuais, bem como em honorários advocatícios ao patrono da parte
adversa, estes fixados em 10% do valor da causa atualizado. Feito
submetido ao reexame necessário.
A fls. 133/143, a autora, em suas razões de
apelação, alega que (i) o prazo de decadência das obrigações tributárias
acessórias é aquele veiculado no art. 173, I, CTN; (ii) o vocábulo
“exercício” constante em tal dispositivo não se refere ao exercício
financeiro, mas ao momento de entrega das GIAs.
A fls. 154/155, razões de apelação do Estado de
São Paulo, via das quais sustenta que a base de cálculo da verba
honorária deve ser o proveito econômico auferido pela parte vencedora.
Foram apresentadas contrarrazões a fls. 156/159
pelo Estado de São Paulo e a fls. 163/164 pela requerente.
FUNDAMENTOS E VOTO.
Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, os
recursos devem ser conhecidos.
Sustenta a autora/apelante que a Fazenda Estadual
não teria direito à lavratura do AIIM n° 4.008.618-9, uma vez que este
seria referente a fatos ocorridos mais de cinco anos antes, estando o
direito, pois, fulminado pela decadência.
Não lhe assiste razão.
Cuida-se de tributo sujeito a lançamento por
homologação, nos termos do art. 150 do CTN, em que o início do prazo
decadencial é, de regra, a data do fato gerador (art. 150, § 4o, CTN).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1052144-75.2017.8.26.0506 -Voto no 12062
4
Na doutrina, ensina Hugo de Brito Machado que o
lançamento de ofício pode ocorrer também em relação a qualquer
tributo que, em princípio, devesse ser objeto de lançamento por
declaração ou por homologação, desde que o contribuinte obrigado a
declarar ou a apurar a quantia e antecipar o pagamento se omita no
cumprimento de seus deveres. Assim, diz-se que são lançamentos de
ofício todos aqueles que começam com a lavratura do auto de infração.
(Curso de Direito Tributário, 38. ed. rev. e atual.
São Paulo:
Malheiros, 2017, pág. 182).
A homologação do lançamento pressupõe, por
óbvio, a existência de atividade anterior do contribuinte, tendente à
constituição do crédito tributário, e ainda, que tenha havido antecipação
do pagamento do imposto apurado, pois, sem pagamento, não há o que
homologar.
Para os casos em que haja omissão ou inexatidão da
pessoa legalmente obrigada, o lançamento é de ser efetuado e revisto de
ofício pela autoridade administrativa, conforme determina o art. 149, V
do CTN, e o termo inicial do prazo decadencial passa a ser o primeiro
dia útil do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetivado, conforme previsto no art. 173, I do CTN.1
É o que entendeu o STJ, por ocasião do julgamento,
em 12/08/2009, do Recurso Especial representativo de controvérsia no
973.733/SC, relatado pelo Ministro Luiz Fux:
1 Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito
tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado;

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1052144-75.2017.8.26.0506 -Voto no 12062
5
PROCESSUAL

CIVIL.

RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-
C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INEXISTÊNCIA DE
PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO
DIREITO DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO
TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL. ARTIGO 173, I, DO
CTN. APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS PRAZOS
PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do CTN.
IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir
o crédito tributário (lançamento de ofício) conta-se do
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei
não prevê o pagamento antecipado da exação ou quando,
a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a
constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte,
inexistindo declaração prévia do débito (Precedentes da
Primeira Seção: REsp 766.050/PR, Rel. Ministro Luiz
Fux, julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg nos
EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki,
julgado
em
22.03.2006,
DJ
10.04.2006;
e
EREsp
276.142/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em
13.12.2004, DJ 28.02.2005).
2. É que a decadência ou caducidade, no âmbito do
Direito Tributário, importa no perecimento do direito
potestativo de o Fisco constituir o crédito tributário pelo
lançamento, e, consoante doutrina abalizada, encontra-se
regulada por cinco regras jurídicas gerais e abstratas,
entre as quais figura a regra da decadência do direito de
lançar nos casos de tributos sujeitos ao lançamento de
ofício, ou nos casos dos tributos sujeitos ao lançamento
por homologação em que o contribuinte não efetua o
pagamento antecipado (Eurico Marcos Diniz de Santi,
"Decadência e Prescrição no Direito Tributário", 3a ed.,
Max Limonad, São Paulo, 2004, págs.. 163/210).
3. O dies a quo do prazo quinquenal da aludida regra
decadencial rege-se pelo disposto no artigo 173, I, do
CTN, sendo certo que o "primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado" corresponde, iniludivelmente, ao primeiro dia do
exercício seguinte à ocorrência do fato imponível, ainda que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1052144-75.2017.8.26.0506 -Voto no 12062
6
se trate de tributos sujeitos a lançamento por
homologação, revelando-se inadmissível a aplicação
cumulativa/concorrente dos prazos previstos nos artigos
150, § 4o, e 173, do Codex Tributário, ante a configuração
de desarrazoado prazo decadencial decenal
(Alberto Xavier, "Do Lançamento no Direito Tributário
Brasileiro", 3a ed., Ed. Forense, Rio de Janeiro, 2005,
págs.. 91/104; Luciano Amaro, "Direito Tributário
Brasileiro", 10a ed., Ed. Saraiva, 2004, págs.. 396/400; e
Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e Prescrição
no Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo,
2004, págs.. 183/199).
5. In casu, consoante assente na origem: (i) cuida-se de
tributo sujeito a lançamento por homologação; (ii) a
obrigação ex lege de pagamento antecipado das
contribuições previdenciárias não restou adimplida pelo
contribuinte, no que concerne aos fatos imponíveis
ocorridos no período de janeiro de 1991 a dezembro de
1994; e (iii) a constituição dos créditos tributários
respectivos deu-se em 26.03.2001.
6. Destarte, revelam-se caducos os créditos tributários
executados, tendo em vista o decurso do prazo decadencial
quinquenal para que o Fisco efetuasse o lançamento de
ofício substitutivo.
7. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao
regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ
08/2008.
Assim, no caso, em razão da inexistência de
antecipação do pagamento de tributo que deveria ter sido lançado por
homologação, é de se aplicar a regra do art. 173, inciso I, do CTN2 -
regra esta que também se projeta para as obrigações acessórias, quando
2 Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário
extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado;
II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado,
por vício formal, o lançamento anteriormente efetuado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1052144-75.2017.8.26.0506 -Voto no 12062
7
descumpridas - por se tratar de lançamento de ofício, pela lavratura do
auto de infração.
Sobre a questão, é a jurisprudência deste E.
Tribunal de Justiça:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
EXCEÇÃO DE PRÉ-
EXECUTIVIDADE
EXECUÇÃO FISCAL - ITCMD -
Exceção de pré-executividade que é admissível na execução
fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que
não demandem dilação probatória
Ausência de
comprovação da quitação do ITCMD - Decadência -
Aplicação do inciso I do art. 173 do CTN - Extinção do
direito da Fazenda constituir o crédito tributário dá-se em
cinco anos, contados do primeiro dia útil seguinte àquele em
que o lançamento poderia ter sido efetuado Fato gerador
ocorrido em 2008 - Auto de Infração lavrado e contribuinte
notificado agosto de 2012 Não ocorrência da decadência
Precedentes. - Prescrição Somente pode ser computada
após o trânsito em julgado do recurso administrativo
apresentado pelo executado
Trânsito em julgado
administrativo ocorrido em junho de 2013 Execução fiscal
ajuizada em outubro de 2016, com citação do executado em
novembro de 2016 - Não ocorrência da prescrição (art. 174
do CTN) - Precedentes. - Decisão mantida
Recurso
improvido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2167893-89.2017.8.26.0000;
Relator (a): Maria Laura Tavares; Órgão Julgador: 5a
Câmara de Direito Público; Foro das Execuções Fiscais
Estaduais - Vara das Execuções Fiscais Estaduais; Data do
Julgamento: 14/11/2017; Data de Registro: 14/11/2017).
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXISTÊNCIA
DE
RELAÇÃO
JURÍDICA
TRIBUTÁRIA

ITCMD

DECADÊNCIA LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO
AUSÊNCIA DE ATIVIDADE DO SUJEITO PASSIVO
TENDENTE
À
CONSTITUIÇÃO
DO
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO

IMPOSSIBILIDADE
LÓGICA
DE
HOMOLOGAÇÃO
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. 1. O
ITCMD é tributo sujeito a lançamento por homologação
(art. 150 CTN e art. 18 da Lei Estadual no 10.705/00). Como
regra, cuidando-se de tributo sujeito a lançamento por
homologação, o termo a quo do prazo decadencial é a data

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1052144-75.2017.8.26.0506 -Voto no 12062
8
do fato gerador (art. 150, § 4o, CTN). 2. A homologação do
lançamento pressupõe atividade do sujeito passivo tendente
à constituição do crédito tributário. Na omissão ou
inexatidão do obrigado, o lançamento deve ser feito de
ofício (art. 149, V, CTN). Precedentes. 3. Ausência de
pagamento de tributo. Lançamento de ofício pela autoridade
tributário. Termo inicial. Primeiro dia do exercício seguinte
àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
Decadência não consumada. Sentença de improcedência
mantida. Recurso desprovido.
(TJSP;
Apelação
1027686-19.2014.8.26.0564;
Relator
(a): Décio Notarangeli; Órgão Julgador: 9a Câmara de
Direito Público; Foro de São Bernardo do Campo - 1a Vara
da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 07/06/2017; Data
de Registro: 07/06/2017).
E não se olvide que, ao contrário do que faz crer a
autora, o vocábulo “exercício” constante do art. 173, I, do Código
Tribunal Nacional não pode ter outra conotação, que não o exercício
financeiro subsequente, por se tratar de vocábulo com acepção bem
delimitada e assente no âmbito do Direito Financeiro e Tributário.
Assim, tendo os fatos geradores ocorrido em 2011,
a fluência do prazo prescricional se inicia em 01/01/2012 (exercício
financeiro subsequente), de modo que, tendo o AIIM sido lavrado em
14/12/2016 (fls. 09), não se caracterizou a decadência.
Correta ainda a sentença, no que respeita à
limitação dos juros de mora.
Sobre a legalidade e a constitucionalidade da Lei
Estadual n. 13.918/2009, o C. Órgão Especial deste E. Tribunal
resolveu a questão em julgamento de incidente de inconstitucionalidade:
INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE Arts. 85 e
96 da Lei Estadual no 6.374/89, com a redação dada pela
Lei Estadual no 13.918/09
Nova sistemática de
composição dos juros da mora para os tributos e multas
estaduais
(englobando
a
correção
monetária)
que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1052144-75.2017.8.26.0506 -Voto no 12062
9
estabeleceu taxa de 0,13% ao dia, podendo ser reduzida por
ato do Secretário da Fazenda, resguardado o patamar
mínimo da taxa SELIC
Juros moratórios e correção
monetária dos créditos fiscais que são, desenganadamente,
institutos de Direito Financeiro e/ou de Direito Tributário
Ambos os ramos do Direito que estão previstos em conjunto
no art. 24, inciso I, da CF, em que se situa a competência
concorrente da União, dos Estados e do DF §§ 1o a 4o do
referido preceito constitucional que trazem a disciplina
normativa
de
correlação
entre
normas
gerais
e
suplementares, pelos quais a União produz normas gerais
sobre Direito Financeiro e Tributário, enquanto aos Estados
e ao Distrito Federal compete suplementar, no âmbito do
interesse local, aquelas normas STF que, nessa linha, em
oportunidades anteriores, firmou o entendimento de que os
Estados-membros não podem fixar índices de correção
monetária superiores aos fixados pela União para o mesmo
fim (v. RE no 183.907-4/SP e ADI no 442) CTN que, ao
estabelecer normas gerais de Direito Tributário, com
repercussão nas finanças públicas, impõe o cômputo de
juros de mora ao crédito não integralmente pago no
vencimento, anotando a incidência da taxa de 1% ao mês,
“se a lei não dispuser de modo diverso” Lei voltada à
regulamentação de modo diverso da taxa de juros no âmbito
dos tributos federais que, destarte, também se insere no
plano das normas gerais de Direito Tributário/Financeiro,
balizando, no particular, a atuação legislativa dos Estados e
do DF Padrão da taxa SELIC que veio a ser adotado para
a recomposição dos créditos tributários da União a partir
da edição da Lei no 9.250/95, não podendo então ser
extrapolado pelo legislador estadual Taxa SELIC que, por
sinal, já se presta a impedir que o contribuinte inadimplente
possa ser beneficiado com vantagens na aplicação dos
valores retidos em seu poder no mercado financeiro, bem
como compensar o custo do dinheiro eventualmente captado
pelo ente público para cumprir suas funções
Fixação
originária de 0,13% ao dia que, de outro lado, contraria a
razoabilidade e a proporcionalidade, a caracterizar abuso
de natureza confiscatória, não podendo o Poder Público em
sede de tributação agir imoderadamente Possibilidade,
contudo, de acolhimento parcial da arguição, para conferir
interpretação conforme a Constituição, em consonância com
o julgado precedente do Egrégio STF na ADI no 442
Legislação paulista questionada que pode ser considerada
compatível com a CF, desde que a taxa de juros adotada
(que na atualidade engloba a correção monetária), seja

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1052144-75.2017.8.26.0506 -Voto no 12062
10
igual ou inferior à utilizada pela União para o mesmo fim
Tem lugar, portanto, a declaração de inconstitucionalidade
da interpretação e aplicação que vêm sendo dada pelo
Estado
às
normas
em
causa,
sem
alterá-las
gramaticalmente, de modo que seu alcance valorativo fique
adequado à Carta Magna (art. 24, inciso I e § 2o)

Procedência parcial da arguição (Arguição de Inconstitucionalidade n.
0170909-61.2012.8.26.0000,
Relator Desembargador Paulo Dimas Mascaretti, Órgão
Especial, j. 27/02/2013)
Tal posicionamento vem sentido pacificamente
adotado por C. Seção de Direito Público desta E. Corte Estadual, como
revela a jurisprudência:
Apelação cível. ICMS. Créditos tributários inscritos em
dívida ativa. Insurgência em face do índice de juros de mora
aplicado.
Sentença
de
primeiro
grau
que
julgou
parcialmente procedentes os pedidos. Manutenção que se
impõe. 1. Crédito tributário. ICMS. Juros de mora.
Incidência de juros de mora nos termos da Lei Estadual no
13.918/09, lei esta que alterou a redação do artigo 96, da
Lei Estadual no 6.784/89, passando a prever a aplicação de
juros de mora no percentual de 0,13% ao dia. Pretenso
reconhecimento de que indevidos os juros cobrados com
esteio na indigitada norma. Admissibilidade da pretensão.
Afastamento dos juros cobrados e quitados na forma do
artigo 96, da Lei Estadual no 6.374/89, na redação conferida
pela Lei Estadual no 13.918/09, que se impõe. Norma que
vem sendo interpretada e aplicada de forma inconstitucional
pelo fisco bandeirante, conforme reconhecido pelo Colendo
Órgão Especial deste Tribunal de Justiça. Juros que devem
ser aplicados com esteio apenas e tão somente na taxa
SELIC. O próprio Estado de São Paulo fez votar a Lei
Estadual n.o 16.497/2017 que determina a aplicação da taxa
de juros conforme jurisprudência do TJ/SP (SELIC).
Revogação com efeitos 'ex nunc'. Inconstitucionalidade,
anteriormente declarada, com efeito 'ex tunc'. 2. Sentença
que julgou procedentes os pedidos mantida, majorada a
honorária a que condenada a FAZENDA DO ESTADO DE
SÃO PAULO a pagar na forma do § 11, do artigo 85, da lei
adjetiva de 2015. Recurso da FAZENDA DO ESTADO DE
SÃO
PAULO
não
provido.
(Apelação
n.
1034846-37.2018.8.26.0053,
Relator

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1052144-75.2017.8.26.0506 -Voto no 12062
11
Desembargador Oswaldo Luiz Palu, 9a Câmara de Direito
Público, j. 07/02/2019)
APELAÇÃO CÍVEL DIREITO TRIBUTÁRIO. Adesão ao
Programa Especial de Parcelamento PEP. Redução de
parcela de juros de mora constantes do Termo de
parcelamento. Incidência da Taxa SELIC - Possibilidade.
Inconstitucionalidade parcial da Lei Estadual no 13.918/09
reconhecida pelo C. Órgão Especial desta Corte.
PRELIMINAR DE SENTENÇA EXTRA PETITA AFASTADA
R. sentença que se mostra em consonância com o
pleiteado pela autora. R. sentença de procedência mantida.
VERBA HONORÁRIA MAJORAÇÃO, nos termos do art.
85, do CPC/2015. RECURSO DE APELAÇÃO DA FESP
DESPROVIDO. (Apelação n. 1014205-11.2018.8.26.0576,
Relatora Desembargadora Flora Maria Nesi Tossi Silva, 13a
Câmara de Direito Público, j. 30/01/2019)
Como se vê, a jurisprudência tem reconhecido a
falta de competência dos Estados-membros para a regulação da taxa de
juros de mora incidente sobre as dívidas das quais são credores. Assim,
irretocável a r. sentença ao determinar o recálculo da CDA, limitando os
juros moratórios à Taxa Selic.
Por fim, acerca da verba honorária, assiste razão ao
Estado de São Paulo, uma vez que esta deve ser calculada sobre o
proveito econômico percebido pela autora, nos termos do art. 85, § 2°,
CPC afinal, ainda que não cognoscível a priori, é possível calcular o
proveito econômico a ser percebido, correspondente à diferença entre o
valor original a ser pago e aquele obtido mediante o recálculo dos juros
moratórios e acréscimos financeiros. Anote-se, ademais, que os
percentuais a serem aplicados devem ser calculados em fase de
liquidação do julgado, observado o art. 85, §§ 3° e 5°, CPC.
Em face do exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao
recurso do Estado de São Paulo e PARCIAL PROVIMENTO ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1052144-75.2017.8.26.0506 -Voto no 12062
12
reexame necessário, para alterar a base de cálculo da verba honorária,
e NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso da autora.
Para
viabilizar
eventual
acesso
às
vias
extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria
infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento
do C. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de
prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos
legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS n.
18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).
Sujeitam-se à forma de julgamento virtual em
sessão permanente da C. 5a Câmara de Direito Público eventuais
recursos previstos no art. 1o da Resolução n. 549/2011 deste E. Tribunal
deduzidos contra a presente decisão. No caso, a objeção deverá ser
manifestada no prazo de cinco dias assinalado para oferecimento dos
recursos mencionados no citado art. 1o da Resolução. A objeção, ainda
que imotivada, sujeitará aqueles recursos a julgamento convencional.

HELOÍSA MIMESSI
Relatora